Tribunal: TJDFT
Processo: 0701830-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701830-51.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO CARVALHO DINIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RODRIGO CARVALHO DINIZ em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que o DF se abstenha de promover descontos em folha salarial, a título de recebimento e gratificação de preceptoria. O agravante sustentou que no período em que se pretende a devolução dos valores – 02/04/2020 a 28/02/2021, encontrava-se afastado de suas atividades em razão de tratamento de saúde, período computado como licença médica. Aduziu que para o exercício da função de preceptoria submeteu-se a processo seletivo, não se tratando de cargo de livre nomeação e exoneração e integra sua remuneração, não podendo o pagamento ser suprimido em período que o afastamento é considerado como efetivo exercício. Sustentou não haver nos autos que demonstre a concorrência do agravante para o equívoco do pagamento pela Administração. Pugnou pela concessão da tutela de urgência a fim de que sejam suspensas quaisquer providências para realização de descontos em seus vencimentos e a inscrição de seu nome em dívida ativa, até julgamento final de mérito. É o breve relato. DECIDO. Para concessão da tutela provisória de urgência é necessário que a parte traga aos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. No caso dos autos entendo ausentes os requisitos, visto que inexiste verossimilhança das alegações. Nos termos da tese firmada por ocasião do Tema Repetitivo no 531, do Superior Tribunal de Justiça, em caso de errônea interpretação de lei por parte da Administração Pública, culminando com o pagamento indevido ao servidor, não é cabível o desconto em folha de pagamento dos valores recebidos, em razão da boa-fé deste, que teve criada falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos. O Tema Repetitivo no 1009, também do STJ, fixou entendimento de que estão sujeitos à devolução os pagamentos feitos indevidamente aos servidores públicos, decorrente de erro administrativo, porém não decorrente de interpretação errônea ou equivocada da Lei pela Administração, exceto nos casos em que o servidor comprove sua boa-fé objetiva, demonstrando que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Assim, no caso dos autos, para o deslinde da demanda, necessária a dilação probatória, a fim de que o agravante demonstre sua boa-fé no recebimento dos valores, eximindo-a de eventual devolução, observando-se que houve a publicação em diário oficial de sua dispensa da atividade3 preceptora, conforme Id. 51363363, pág. 7. Estando dispensado das atividades, eventual pagamento decorreria, prima facie, de erro da administração pública, e não de interpretação errônea da lei. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória de urgência. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora